Tribunal: TJDFT
Processo: 0724098-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724098-75.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINE LEIDIANE MONTEIRO AGRAVADO: ELZI RAMOS VENTURA DE SOUSA D E C I S Ã O À fl. 1 ID 16610125 a Agravante informa a celebração de acordo. A celebração de acordo pelas partes para por fim ao litígio faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Corte de Justiça: Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença homologando o acordo celebrado entre as partes. (AGI 2016.00.2.035005-3, 4a T., Des. rel.: Arnoldo Camanho, DJe: 22/05/2017). Do exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator